Tribunal: TJBA
Processo: 8071550-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071550-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: VANIA MARIA CARNEIRO LIMA

Advogado(s)
:
CHAISE OLIVEIRA PEREIRA, CAMILLA CARNEIRO SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECORRIDA. NECESSIDADE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES. PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO. AGRAVANTE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO ESSENCIAL. INDICAÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE EM DETERMINAR O TRATAMENTO ADEQUADO PARA GARANTIR A SUA SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8071550-64.2024.8.05.0000, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema.

Emílio Salomão Resedá

Relator